Tribunal: TJPA
Processo: 0023335-91.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. POSSIBILIDADE. DIMINUIÃÃO DA PENA BASE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O recurso aviado insurge-se contra a primeira fase da dosimetria penal e, neste ponto, de fato hÃ¡ que se realizar a necessÃ¡ria reforma do vetor inerente a Conduta Social do recorrente, alterando-se a pena base fixada em desfavor do apelante.2. Efetuadas as correÃ§Ãμes necessÃ¡rias, entendo pela fixaÃ§Ã£o da pena base em 14 (quatorze) anos de reclusÃ£o.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0023335-91.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE: FRANCISCO CANELLAS DE LIMA
ADVOGADO: YONE ROSELY FRANCES LOPES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso aviado insurge-se contra a primeira fase da dosimetria penal e, neste ponto, de fato há que se realizar a necessária reforma do vetor inerente a Conduta Social do recorrente, alterando-se a pena base fixada em desfavor do apelante.
2. Efetuadas as correções necessárias, entendo pela fixação da pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR- LHE PROVIMENTO
, para alterar a pena base estabelecida em desfavor do apelante, tornando-a concreta e definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão em consequência da reforma parcial dos vetores da dosimetria penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal entre os dias 02 a 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO CANELLAS DE LIMA
, através de sua defesa técnica, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que após votação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a culpabilidade do apelante pelo delito previsto no art. 121 do Código Penal, lhe impôs a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em um contexto fático, a inicial acusatória imputou ao ora apelante a conduta de ter, na data de 28 de agosto de 2013, no bairro do barreiro, ter ceifado a vida de Robson Roger Farias Modesto, vez que a vítima estaria devendo valores ao Tráfico de Drogas local.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe o delito de homicídio (art. 121 do CP).

Após regular instrução, o conselho de jurados reconheceu a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de homicídio, sendo fixada em seu desfavor a sentença anteriormente delineada.

Irresignada, a defesa interpôs o cabível recurso de apelação, argumentando em suas razões pela necessária reforma da dosimetria penal, para fixar-se a pena-base próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, afirmando unicamente pela necessária readequação dos vetores do Art. 59 do Código Penal, sem alteração da reprimenda final fixada.

É o relatório.
V O T O

De saída, anoto que se encontram atendidas as condições para tanto, conheço do recurso manejado.

No mérito, anoto que a irresignação da Defesa se concentra, unicamente, em pretender a fixação da pena base em patamar mais próximo ao mínimo penal, assim, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
O pronunciado
FRANCISCO CANELLAS DE LIMA
, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILDIADE
em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ,
REGISTRA
antecedentes criminais,
NÃO É PRIMÁRIO
, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, qual seja tráfico de drogas, além de possuir uma sentença condenatória por roubo ainda pendente de trânsito. Sua
CONDUTA SOCIAL
entendo desajustada, voltada para o crime. O acusado possui
PERSONALIDADE
deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os
MOTIVOS
não foram esclarecidos pelo que nada tenho a valorar. As
CIRCUNSTÂNCIAS
em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, vez que ao praticar o delito desferiu diversos disparos de arma de fogo na vítima pelas costas inclusive, sem dar qualquer chance de defesa a mesma. As
CONSEQUENCIAS
foram normais a espécie. Entendo que a
vítima não contribuiu para o crime.

A leitura atenta da dosimetria operada revela que, em desfavor do recorrente foram sopesadas as seguintes circunstâncias judiciais: Culpabilidade, Antecedentes Criminais, Conduta Social, Personalidade e as Circunstâncias do Delito, sendo estes os vetores sobre os quais passo a me debruçar.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nesse giro, o que se pode dessumir dos autos é que, o ora recorrente, restou condenado por homicídio simples e, no entanto, a execução do delito deu-se por dívida decorrente do comércio ilegal de entorpecentes, sendo torpe a motivação adotada pelo ora apelante para a consecução do empreitada delitiva, assim, inviável que se cogite de reforma do presente vetor da dosimetria penal, sendo sua manutenção como desfavorável inerente a conduta criminosa praticada.

Os
antecedentes dos acusados
são igualmente maculados, havendo condenação com Execução Definitiva nos autos de n° 0001007-79.2011.8.14.0401, motivo por que o mantenho como desfavorável na presente dosimetria.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que sua manutenção como desfavorável é medida que se impõe, conquanto o crime tenha sido cometido com a vítima em seu local de trabalho, as luz do corpo social ali presente, sendo patente a necessidade de reprovação de cometimento do delito - também - por tais circunstancias.

Por fim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a valoração negativa da
personalidade do agente
não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dado a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente e pelas nuances fáticas que permeiam o crime ora em análise. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONSIDERAÇÃO INDEVIDA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE COMO DESFAVORÁVEL EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Observa-se, da leitura da sentença penal condenatória, a inidoneidade de parte da motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção, pois não houve, na primeira fase, a indicação de razões inteiramente válidas para fixar a pena-base acima do mínimo legal, tendo sido indevidamente considerada a circunstância judicial da personalidade como desfavorável ao réu.
2. Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime ou uma conduta social desfavorável.
3. A aferição da personalidade e da conduta social somente é possível se existem, nos autos, elementos suficientes que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura a esse respeito.
4. Ordem concedida.
(HC 473.874/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE.
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.
2. É legítima a análise da personalidade, na primeira fase da dosimetria, baseada na demonstração, em concreto, de que o réu foi notadamente vil na prática do fato criminoso, extrapolando a abrangência do tipo penal.
3. O comportamento do acusado durante o processo configura motivo inidôneo para majorar sua pena-base, sobretudo quando no exercício do seu direito à ampla defesa. De igual modo, a ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base, no que tange à avaliação da sua personalidade.
4. Todavia, o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente, porquanto tal comportamento revela seu especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial. Ademais, denota intrepidez do paciente, porquanto, não obstante a imposição judicial de proibição de aproximação da vítima, a providência foi por ele desprezada a fim de concretizar o objetivo de matá-la.
5. Ordem denegada.
(HC 452.391/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, o que se pode denotar é a correção de um único vetor da dosimetria penal, qual seja: A conduta Social do Acusado, motivo por que reconsidero a pena base originalmente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, e readéquo-a, passando-a ao patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, que torno como concreta e definitiva pela inexistência de Agravantes ou Atenuantes genéricas ou Causas de Aumento ou Diminuição Especiais.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, alterando a pena base estabelecida em desfavor do apelante, tornando-a concreta e definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão em consequência da reforma parcial dos vetores da dosimetria penal.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator